Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730410-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO GINCARLOS FERREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO E DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE NÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSENCIA DE DOLO NO DELITO DE RESISTÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RESISTÊNCIA PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade quanto ao ingresso dos policiais na residência do réu, uma vez que a hipótese se enquadra na ressalva constitucional à inviolabilidade domiciliar, pois, além da delação do popular sobre a existência de plantação de maconha no imóvel, já no acesso à residência puderam ser identificadas plantas de maconha pelos policiais. Tais circunstâncias configuram elementos indiciários bastantes da situação flagrancial, a autorizar o ingresso forçado no domicílio. 2. No crime de tráfico de drogas, a lei não especifica tipos de planta, tampouco a concentração da substância ilícita para subsunção típica, bastando apenas que a planta constitua em matéria-prima para preparação de drogas para caracterização do tráfico, como no caso. 3. Tendo sido apreendidas 12 espécimes vegetais em vasos, além de 12 sementes de maconha, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28, §1o, da Lei de Drogas, por se tratar de quantidade incompatível com o uso individual. 4. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal (artigo 28, § 1o, do Código Penal). Teoria da actio libera in causa. 5. Provado nos autos que, além dos policiais terem sido ameaçados de morte pelo réu no momento da abordagem, foi necessário o uso diferenciado e proporcional da força para vencer a dificuldade criada por ele à execução de ato legal e garantir a incolumidade dos policiais envolvidos, restou configurado o crime de resistência. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e § 1o, 240, § 1o, 244, 245, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a atuação dos agentes policiais não teria respeitado o procedimento para o ingresso em domicílio, já que as únicas testemunhas teriam sido apenas os policiais, devendo, por isso, ser desentranhadas as provas que decorreram desse ato. Articula que deve ser absolvido; b) artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei 11.343/2006, asseverando que há relevância na determinação da planta para a caracterização do crime. Verbera que teria ocorrido a criminalização de uma produção de sementes sem o mínimo lastro probatório de que seriam utilizadas para a prática do delito. Afirma que somente nas flores fêmeas é que há a substância psicoativa; e c) artigo 329, caput, do Código Penal, porquanto entende que não teria havido o crime de resistência, tendo em vista o não uso de violência física. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 157, caput, e §1o, 240, § 1o, 244, 245, e 386, inciso II, todos do CPP. Isso porque restou assentado no acórdão hostilizado: “além da delação do popular sobre a existência de plantação de maconha no imóvel, já no acesso à residência os policiais já puderam identificar plantas de maconha. Tais circunstâncias configuram elementos indiciários bastantes da situação flagrancial a autorizar o ingresso forçado no domicílio. Como se sabe as declarações de policiais, agentes públicos, têm presunção de legitimidade e são dotadas de fé pública, notadamente quando mostram-se harmônicas entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo credibilidade como elemento de convicção” (ID 48994592). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a credibilidade do depoimento dos policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que lhes cabe a atribuição de prevenir e de reprimir crimes não tem o condão de invalidar a prova testemunhal. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade. Ademais, se por um lado o acusado tem razões óbvias para apresentar a versão que o exima ou diminua a responsabilidade penal, a palavra dos agentes da segurança pública possui presunção de veracidade, consoante jurisprudência predominante nas principais cortes nacionais” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp 2.177.799, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei 11.343/2006, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “ainda que seja da planta fêmea que se extraia as cepas que, secas, podem ser fumadas, a planta macho é essencial para produzir novas cruzas e sementes, constituindo-se, pois, igualmente em matéria prima para a preparação de drogas. Por essa razão, a ressalva do tipo de planta, se macho ou fêmea, é irrelevante para a caracterização do delito de tráfico. Na hipótese, restaram apreendidas plantas e sementes na residência do acusado, todas com tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA, detectado (Laudo Definitivo de Exame Químico no 12267/2019 – IC -ID 45461535), comprovando o cultivo e colheita ilícitos de plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas. Outrossim, a quantidade de plantas apreendidas afasta a possibilidade de desclassificação para o art. 28, §1o, da Lei de Drogas. É que foram apreendidas no domicílio do réu 12 espécimes vegetais em vasos, além de 12 sementes, quantidade incompatível para o uso individual” (ID 48994592). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame dos elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme já mencionado. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 329, caput, do CP, pois o órgão julgador assim concluiu: “diante das provas constantes dos autos, sobre as diversas ameaças de morte proferidas pelo réu contra os policiais no momento da abordagem e da necessidade de uso diferenciado e proporcional da força para vencer a dificuldade criada por ele à execução de ato legal, correta a condenação do réu pela prática do delito de resistência” (ID 48994592); fundamentos que se sustentam em elementos de fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027